Tribunal: TJES
Processo: 0020745-73.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020745-73.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO ADRIANO DEZAN

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO FINDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 31.323,05, referente à cobrança de valores devidos pela prestação de serviços de transporte de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se a alegada ausência de documento apto a embasar a ação monitória, bem como se os documentos apresentados constituem prova suficiente para a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Verificou-se que, embora o contrato original tenha sido encerrado, a prestação de serviços foi mantida sem objeção por parte do Apelante, o que justifica a obrigação de pagamento, pena de enriquecimento ilícito.

2. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, qualquer prova escrita, ainda que sem força executiva, é hábil a instruir a ação monitória, desde que traga indícios suficientes da obrigação de pagamento. Assim, a prova documental apresentada pelo Apelado, ainda que ausente de contrato aditivo formalizado por escrito, é suficiente para atestar a continuidade da prestação dos serviços, sem oposição do Apelante.

3. A continuidade da prestação de serviços pelo Apelado caracteriza a aceitação tácita do Apelante, configurando vínculo obrigacional e obrigação de adimplemento.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 373, II; art. 85, §11; art. 700.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.196670-6/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 03.10.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0029062-15.2018.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020745-73.2017.8.08.0012

APELANTE: CASSIO ADRIANO DEZAN ME

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA, ora Apelado, em face de CASSIO ADRIANO DEZAN ME, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 113/114, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 31.323,05 (trinta e um mil, trezentos e vinte e três reais e cinco centavos).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 116/122, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não haveria documento apto a aparelhar a ação monitória, visto que as cobranças objeto da presente ação referem-se a período em que as partes não mais teriam relação jurídica, visto que a contratação teria findado em 24.03.2013.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9526961, aduzindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Outubro de 2024

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020745-73.2017.8.08.0012

APELANTE: CASSIO ADRIANO DEZAN ME

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA, ora Apelado, em face de CASSIO ADRIANO DEZAN ME, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 113/114, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 31.323,05 (trinta e um mil, trezentos e vinte e três reais e cinco centavos).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 116/122, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não haveria documento apto a aparelhar a ação monitória, visto que as cobranças objeto da presente ação referem-se a período em que as partes não mais teriam relação jurídica, visto que a contratação teria findado em 24.03.2013.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9526961, aduzindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o Apelante sustenta a inexistência da dívida ao argumento de que o contrato outrora firmado entre as partes teria findado anteriormente ao período objeto de cobrança nos presentes autos.

Nada obstante, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, extrai-se dos autos que, mesmo após o término do prazo pactuado na avença originalmente firmada, o serviço continuou a ser prestado pelo Apelado sem qualquer oposição pelo Apelante, consoante prova documental fartamente acostada aos autos e prova oral colhida pelo Juízo
a quo
, de modo que restaram suficientemente preenchidos os requisitos insculpidos no art. 700, do Código de Processo Civil.

Ademais, o tão só fato de não se ter firmado aditivo contratual por escrito não exime o Apelante de realizar o pagamento dos valores devidos, pena de enriquecimento ilícito

(STJ, AgInt no AREsp 2351585 / RR).

Destarte, tendo sido o serviço efetivamente prestado pelo Apelado e não tendo sido este fato infirmado pelo Apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não prospera a irresignação recursal.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento manifestado pelos Tribunais pátrios em situações análogas à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, "Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo" (AgInt no REsp n. 1.730.186/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/10/2018). 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada da Corte Superior, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação
. 3. Havendo início de prova escrita, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.196670-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 06/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700, CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PROVA ESCRITA. CONTRATO. DESNECESSIDADE. DEMAIS PROVAS DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PENA DE CONFISSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 700, do CPC que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. 2. Sobre o tema, a doutrina leciona que a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.1 Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos. 3. Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 4. Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o seu crédito, que no presente caso tem origem na prestação de serviços, de engenharia e acompanhamento de obra, e não adimplidos. 5.
Embora não se tenha juntado o contrato de prestação dos respectivos serviços, tal documento não se mostra imprescindível quando do exame das demais provas. Isso porque, consta dos autos e-mails trocados em representantes das partes, nos quais se pode conferir menção aos referidos serviços prestados, emissão de nota fiscal emitida nos valores coincidentes com o valor da prestação do serviço e laudos técnicos de acompanhamento de obra que, ressalta-se, assim como fez o juiz de origem, não foram especificamente impugnados pela parte contrária
. (...)

(TJES - Apelação Cível nº 0029062-15.2018.8.08.0048; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.12.2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.